Tribunal: TJMT
Processo: 1048606-72.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RAC No 1048606-72.2019.8.11.0041
APELANTE: AFONSO VICENTE DE OLIVEIRA GOMES
APELADO: BANCO BRADESCO S.A
Vistos etc.
AFONSO VICENTE DE OLIVEIRA GOMES ao interpor recurso, requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Nas razões recursais, a parte recorrente alega que não possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios sem maiores prejuízos, razão pela qual deixou de comprovar o preparo recursal.
É o necessário.
Decido.
O direito pretendido pode ser deferido mediante simples declaração da parte de que não possui meios financeiros para custear as despesas processuais. Porém, o julgador pode negá-lo quando não encontrar elementos que atestem essa afirmação.
Ademais, não se pode perder de vista que o direito à gratuidade da justiça é assegurado àquele que for verdadeiramente necessitado e não àquele que se diz necessitado, inclusive pela simples leitura das peças processuais é suficiente para extrair informações relevantes sobre a capacidade financeira da parte e, é com base nisso que se deferirá, ou não, a gratuidade da justiça.
No caso sub judice, em que pesem as declarações de impossibilidade do apelante, não é o que se evidencia dos autos, pois, extrai-se das cópias das suas três últimas declarações de Imposto de Renda (ID no 108969953 a 108969955) que além de se tratar de profissional da área militar com rendimentos tributáveis anuais razoáveis, possui bem imóvel (casa) e móvel (carro), ou seja, situação que não se enquadra no conceito de miserabilidade no país.
Ademais, verifica-se da procuração constante dos autos que o mesmo é patrocinado por advogado particular, cujos honorários certamente foram cobrados, não se justificando a gratuidade para as custas processuais.
Com efeito, o indeferimento do pedido de justiça gratuita é medida que se impõe, sem que isso ofenda aos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Constituição Federal, na medida em que não cabe ao Estado assumir despesas de quem tem condições de atendê-las, sob pena de não poder prover aquelas dos que realmente necessitam.
Assim, uma vez que a precariedade econômica não restou evidenciada, indefiro o pedido.
Intime-se a parte recorrente para providenciar o preparo do recurso no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar o regular pagamento.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 12 de novembro de 2021.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora